Tribunal: TJDFT
Processo: 0711242-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra o acórdão Id. 36264389, com fundamento no Tema 1.002 - discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando em litígio com ente público ao qual é vinculada, cuja repercussão geral é reconhecida pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal - RE 1140005/RJ. A Defensoria Pública peticiona nos autos (Id. 37143742) requerendo a certificação do trânsito em julgado da parte do acórdão onde se operou a coisa julgada material. Razão assiste à Defensoria Pública. Nos termos dos artigos 502, 536 e 356, § 4o todos do CPC, é permitido o cumprimento definitivo parcial da sentença, sendo permitida também a cisão do julgado. Diante das disposições constantes no novo Código Civil, bem como que os embargos de declaração Id. 36711129, interpostos pelo Distrito Federal, se voltam, exclusivamente, quanto ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando em litígio com ente público ao qual é vinculada (Tema 1002 – STF), determino que seja certificado o trânsito em julgado do acórdão id. 32370956, uma vez que relativamente ao teor do que nele foi decidido nenhuma das partes se insurgiu, operando-se, pois, a coisa julgada material quanto ao não provimento do recurso do Distrito Federal bem como quanto ao parcial provimento do recurso dos apelantes Gustavo Da Silva De Oliveira e Keli Patrícia Temistocles, a fim de majorar a verba estabelecida a título de reparação por danos morais em favor destes. Após, intime-se a parte embargada para responder ao recurso Id. 36711129 no prazo legal, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos para julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal.